Tribunal: TJMT
Processo: 0036987-17.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036987-17.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (EMBARGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), G. V. V. F. (EMBARGADO), IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (EMBARGADO), DANILO ZANIRATO - CPF: 324.067.209-00 (REPRESENTANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CLINICA SAO LUCAS S/A - CNPJ: 01.159.375/0001-61 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO - CPF: 324.067.209-00 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. V. V. F. (REPRESENTANTE), IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (REPRESENTANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CLINICA SAO LUCAS S/A - CNPJ: 01.159.375/0001-61 (EMBARGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO - CPF: 324.067.209-00 (EMBARGANTE), CLINICA SAO LUCAS S/A - CNPJ: 01.159.375/0001-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036987-17.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

EMBARGADO: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMBOS OS RÉUS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL - VÍCIO SANADO – RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS APONTADOS PELO SEGUNDO EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA – RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Havendo omissão quanto a uma das questões suscitadas, impõe-se o provimento parcial do Recurso para sanar o vício.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0036987-17.2009.8.11.0041

EMBARGANTES: DANILO ZANIRATO E CLINICA SÃO LUCAS

S/A

EMBARGADOS: G. V. V., IRENE DE OLIVEIRA FINARDI,

DANILO ZANIRATO E CLINICA SÃO LUCAS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por DANILO ZANIRATO E CLINICA SÃO LUCAS S/A a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número.

O primeiro embargante aponta omissão quanto a aplicabilidade do art. 473, §2o do CPC, sob o argumento de que a perita do juízo extrapolou os limites de sua designação ao emitir juízo de valor e opinião pessoal; ao deixar de analisar dados fundamentais e capazes de alterar a conclusão da sentença, e quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que se trata de relação contratual.

A embargante CLINICA SÃO LUCAS S/A afirma que houve omissão no tocante à arguição de ilegitimidade passiva e defende a sua exclusão no concernente à responsabilidade atribuída a ambos os réus.

Ambos objetivam o prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso à instância superior.

Contrarrazões nos ids 33217962 pág. 01/03 e 41766030 – pág. 01/03.

A embargada G. V. V., representado por sua mãe IRENE DE OLIVEIRA FINARDI, não apresentou resposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036987-17.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

EMBARGADO: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O primeiro embargante aponta omissão quanto a aplicabilidade do art. 473, §2o do CPC, sob o argumento de que a perita do juízo extrapolou os limites de sua designação ao emitir juízo de valor e opinião pessoal, ao deixar de analisar dados fundamentais e capazes de alterar a conclusão da sentença, e quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que se trata de relação contratual.

Sobre o perito e o exame técnico, assim consignou o voto condutor do acórdão embargado:

“(...)

No tocante à impugnação do mencionado laudo, cumpre consignar que o perito é considerado auxiliar do juízo nomeado quando indispensável o conhecimento técnico ou científico. Logo, é dotado de fé pública com presunção iuris tantum de veracidade, admitindo-se que seja afastado apenas mediante provas consistentes em sentido contrário.

O apelante nada comprovou, somente alegou, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Sobre a responsabilidade do médico, a perícia apontou que houve omissão de sua parte na investigação do quadro apresentado pela autora. Confira-se (id 16426987 – pág. 02/03).

“(...) No caso em tela, independentemente se existisse um exame urocultura positivo ou negativo para infecção urinaria, não seria este o elemento mais importante. E sim, se ele foi solicitado. Porque se desse positivo e fosse instituído o tratamento e mesmo assim resultasse no mesmo dano, o médico comprovaria que sua conduta foi adequada em que pese o mal resultado.

A ocorrência da infecção grave na gestante, de origem urinaria é incontroversa, comprovada pelas evidências clínicas e laboratoriais como: exames de sangue e urina simples realizados na internação; das membranas, cordão umbilical e placenta já se encontravam friáveis no momento da cesariana; exame Anátomo-Patológico da placenta.

Esta foi a conclusão do obstetra Dr. Ronivaldo, que atendeu a autora no Pronto Atendimento da Femina, e registrou “EAS infeccioso” as fls. 778 e da pediatra Dra. Gisele, que recebeu a recém-nascida na UTI, e registrou no Adendo de Internação: “Hemograma da mesma (referindo—se a mãe), na internação (ontem), mostra leucocitose, neutrofilia e anemia. EAS com 25 leucocitos/campo e placenta friavel, em pedações e de aspecto infeccioso” às fls. 60, assim como, admitiu o diagnóstico de infecção neonatal e prescreveu antibióticoterapia (fls. verso 62).

A inexistência do exame de Urocultura é a comprovação de que, de fato,
o Dr. Danilo Zanirato frente ao diagnóstico de trabalho de parto prematuro, embora tenha internado em três ocasiões e medicado para a melhora das contrações, não procedeu a investigação das causas infecciosas genitais e urinárias, que são as mais comuns, e consequente tratamento das mesmas, com o intuito de prevenir a prematuridade, contrariando todos os manuais, protocolos, literatura

cientifica existente sobre o tema. Ao contrário, não existe qualquer literatura que oriente a dispensada solicitação da Urocultura, frente ao quadro de trabalho de parto prematuro
. Isto restou comprovado tendo em vista o Parecer do assistente técnico não ter conseguido citar um trabalho cientifico sequer para sustentar a sua tese.

Ressaltamos que o mais relevante na perícia é a conformidade ou não da conduta médica em relação à literatura, que sobrepuja o resultado do exame em si.”

Constata-se que não há nos autos provas capazes de desconstituir a perícia. O nascimento antes da gestação completa poderia ser evitado e a consequente imputação.

O sofrimento da mãe em ver sua filha correndo risco de morte e depois ter a perna amputada, e o da criança, que não pôde ter uma vida plena, são traumas que só as duas conseguem mensurar, sendo evidente a violação extrapatrimonial.”

No tocante à alegação de que o aresto deixou de analisar dados fundamentais capazes de alterar a conclusão da sentença, não tem procedência, visto que o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Somente quanto aos juros moratórios, o vício deve ser sanado, devendo incidir a partir da data da citação dos embargantes na presente demanda, por se tratar de relação contratual.

No que tange ao argumento da embargante (CLINICA SÃO LUCAS S/A) de que houve omissão quanto à arguição de ilegitimidade passiva, e que deve ser excluída no tocante à responsabilidade atribuída a ambos os réus, é descabida.

No que tange a essa questão, o acórdão embargado assim consignou:

“PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Argui que não concorreu para o dano em razão de não ter nenhum vínculo com o médico que atendeu a autora.

O hospital responde objetivamente como

fornecedor do serviço na hipótese de o médico pertencer aos seus quadros e for o causador do dano (art. 14, §4o, CDC).

Já a sua exclusão só ocorre se comprovado que o profissional não tem nenhuma relação contratual com ele. Contudo, nesta lide não ficou demonstrada a natureza jurídica do vínculo existente, por isso deve permanecer no polo passivo.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na hipótese de "paciente que sofreu AVC (acidente vascular cerebral), com agravamento, face a demora nos primeiros socorros e diagnóstico médico equivocado" (fl. 967). A ação foi ajuizada contra a operadora de plano de saúde, o serviço de socorro de emergência e a médica socorrista, com a condenação solidária dos requeridos. 2. Segundo o acórdão recorrido, o estado de saúde da paciente foi agravado pela incúria da médica socorrista, que proferiu diagnóstico equivocado e não promoveu a imediata remoção da paciente ao hospital - premissa inalterável na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3.
A responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional
.
Nessa linha, a responsabilidade da parte agravante só seria excluída se comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o que não é o caso dos autos.
[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Rejeito a preliminar.”

Assinalo ainda que, para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração da CLINICA SÃO LUCAS S/A.

Dou parcial provimento ao Recurso de DANILO ZANIRATO,
para determinar que os juros incidam
a partir da data da citação dos embargantes na presente demanda, por se tratar de relação contratual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020